Tribunal: TJDFT
Processo: 0735114-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735114-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO SAMPAIO DE LIMA AGRAVADO: BAMAQ ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por THIAGO SAMPAIO DE LIMA (ID 75369480) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF (ID 246337766, na origem) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0709692-77.2023.8.07.0010 movida por BAMAQ ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em face do ora Agravante, rejeitou a impugnação ao bloqueio de valor mediante o sistema SISBAJUD. O Agravante requereu o reconhecimento do direito à gratuidade de justiça e, após oportunizada a juntada de provas acerca da hipossuficiência econômica, o pedido foi indeferido e a Parte foi intimada para recolher o preparo (ID 75859309). No ID 76073398, o Agravante requereu o recebimento do recurso sem o recolhimento do preparo. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o instrumento processual cabível para impugnar decisões monocráticas do relator é o agravo interno, conforme previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil. Além disso, esclareço que o caso dos autos não é o do art. 101, § 1o, do CPC, em que há dispensa do recolhimento do preparo recursal ao recorrente até decisão final. Isso porque o referido dispositivo se refere à hipótese em que o objeto do agravo de instrumento é o indeferimento ou a revogação da gratuidade de justiça na origem, o que não é o caso dos autos. No presente caso, a decisão recorrida cuida apenas do indeferimento da impugnação à penhora, incidindo os arts. 99 e 1.007 do CPC. Ante o exposto, INTIME-SE o Agravante para recolher o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos para apreciação do pedido de concessão de efeito suspensivo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2025 14:43:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador